Tribunal: TJBA
Processo: 8049056-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049056-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ATEMICIO DA SILVA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. COERÇÃO INDIRETA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO DO VALOR MÁXIMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Débito, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos em benefício previdenciário decorrentes de tarifa bancária não reconhecido pela parte autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00.

2. Verifica-se que, em cognição sumária, o réu não demonstrou a regularidade da contratação, tampouco comprovou que os descontos estavam autorizados, impondo-se a medida de urgência como meio de cessar possível prejuízo ao consumidor.

3. A multa cominatória, nesse contexto, configura instrumento legítimo de coerção indireta, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Conforme a doutrina majoritária e jurisprudência consolidada, seu objetivo não é punitivo nem indenizatório, mas sim intimidatório, devendo ser suficientemente elevada para produzir efeito prático e eficaz, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

4. A fixação do valor em R$ 100,00 diários revela-se proporcional à natureza da obrigação imposta e à urgência da providência, sobretudo diante da relevância do direito à subsistência do autor, cuja fonte de renda pode estar comprometida pelos descontos indevidos.

5. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049056-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ATEMICIO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .